Tribunal: TJBA
Processo: 8060719-27.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8060719-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL. GRATUIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. RETARDO MENTAL MODERADO E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A ACOMPANHANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Marilia Barbosa dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em desfavor do Município de Salvador, objetivando a concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano municipal para si e para um acompanhante. A autora alega ser portadora de retardo mental moderado e esquizofrenia paranoide, condições que comprometem significativamente suas funções cognitivas e comportamento social. Afirma carência econômica e narra que teve o benefício negado administrativamente. A sentença julgou procedente a ação, confirmando a tutela antecipada e condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Reconhecida a sujeição ao reexame necessário, os autos foram remetidos a este Tribunal, com parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu o direito da parte autora à gratuidade no transporte coletivo urbano municipal, com direito a acompanhante, em razão de sua condição de pessoa com deficiência mental e comprovada carência econômica, deve ser mantida; (ii) estabelecer se a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação da Lei Municipal nº 7.201/2007 e da Lei Orgânica do Município deve ser realizada à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece conceito amplo e protetivo de pessoa com deficiência. 4. Os documentos médicos comprovam que a autora é portadora de retardo mental moderado e esquizofrenia paranoide, condições que geram comprometimento significativo de suas funções cognitivas e comportamento social, demandando vigilância constante e tratamento contínuo. 5. A distinção entre doença mental e deficiência mental para fins de indeferimento do benefício revela interpretação formalista e dissociada da finalidade social da norma, que visa promover a inclusão e garantir a dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. 6. A necessidade de acompanhante é justificada pela gravidade das patologias que comprometem a autonomia e segurança da autora, em consonância com a legislação municipal. 7. A carência econômica restou incontroversa nos autos, sendo a renda familiar proveniente de benefício de prestação continuada e tendo o patrocínio da causa sido efetuado pela Defensoria Pública. 8. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que garante à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. A pessoa portadora de deficiência mental, com comprometimento significativo de funções cognitivas e comportamento social decorrente de retardo mental moderado e esquizofrenia paranoide, reconhecidamente carente, tem direito ao benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal. 2. A extensão do benefício de gratuidade no transporte coletivo a acompanhante é cabível quando a gravidade das patologias da pessoa com deficiência compromete sua autonomia e segurança, demandando vigilância constante. 3. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, conforme o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: Artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 2º e artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei Municipal nº 7.201/2007; artigo 247, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Salvador; artigo 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004; artigo 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006; artigos 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005); Tema 129 do Superior Tribunal de Justiça; Apelação Cível nº 0011109-47.2010.8.05.0001 (TJ-BA); Apelação Cível nº 0501491-25.2018.8.05.0103 (TJ-BA); Apelação Cível nº 0520217-04.2014.8.05.0001 (TJ-BA); Apelação Cível nº 0118598-80.2009.8.05.0001 (TJ-BA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8060719-27.2019.8.05.0001, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como recorrido o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora